Tribunal: CARF
Processo: 10166.729105/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729105/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.587 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2009, 2010
NULIDADE
DECISÃO
DRJ.
FALTA
DE
APRECIAÇÃO
DE
ARGUMENTO DEFENSIVO QUE PODERIA TER O CONDÃO DE
AFASTAR PARCIALMENTE A INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A omissão da DRJ na apreciação de argumento defensivo que, isoladamente,
poderia ter o condão de afastar o lançamento, bem como diante da
impossibilidade de se superar a nulidade para dar provimento integral no
mérito, importa em nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de
defesa. Por sua vez, apreciar originariamente o argumento poderia ocasionar
em supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declarar a
nulidade da decisão recorrida, nos termos do voto do relator, devendo os autos serem devolvidos,
primeiramente à Unidade de origem para que complemente a instrução do processo e posterior
envio à DRJ de Porto Alegre para que profira nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729105/2013-38
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729105/2013-38

Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte, contra o Auto de Infração de
fls. 3/6, lavrado com o objetivo de exigir multa isolada (150%) por falta de retenção do imposto
de renda na fonte, no pagamento de comissões de vendas a corretores de imóveis, no valor
histórico de R$ 2.785.032,54.
Segundo a fiscalização, a falta de retenção e recolhimento do Imposto de Renda
decorreria de suposta simulação perpetrada pela Impugnante, que contrataria imobiliárias pessoa
jurídica, com o único intuito de emitir notas fiscais, de modo a dar cobertura ao pagamento dos
corretores de imóvel, pessoa física, que eram os que efetivamente prestavam serviço à
Impugnante. Desse modo, entendeu a fiscalização, que a Impugnante teria estruturado suas
operações em busca de eximir-se das responsabilidades tributárias dela decorrentes.
Tendo tomado ciência acerca da lavratura do Auto de Infração, em 16/01/2014, o
contribuinte apresentou impugnação (fls. 130/157) pugnando pela improcedência integral do
Auto de Infração, o que fez com base nas alegações abaixo sintetizadas:

a) As notas fiscais emitidas pelas empresas imobiliárias efetivamente
documentam a prestação de serviços de intermediação imobiliária,
realizados pelas emitentes dos documentos fiscais. Alega que tais
empresas foram constituídas anos antes das operações objeto da
fiscalização, tendo como atividade principal, todas elas, a corretagem na
compra e venda e na avaliação de imóveis, o que atestaria sua licitude,
bem como que elas foram as responsáveis por contratar e tomar o serviço
dos corretores de imóveis e supervisores de venda elencados na autuação;
b) A diretoria da Impugnante teria tomado a decisão, no ano de 2006, de
apenas contratar os serviços de intermediação imobiliária de pessoas
jurídica, devidamente inscritas no CRECI, e que essa opção encontraria
guarida na liberdade contratual, sendo proceder dotado de licitude e que
lhe pareceu mais racional e com maior potencial de maximizar seus
resultados. Logo, o Fisco não poderia estabelecer como deve funcionar o
mercado imobiliário, e, consequentemente, como a Impugnante deveria
estruturar suas operações, sob pena de ofensa ao princípio da livre
iniciativa;
c) A decisão de contratar apenas pessoas jurídicas não teria o viço de tolher
ou dirigir a autonomia de vontade dos corretores, no sentido de lhes impor,
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729105/2013-38

de forma cogente e categórica, a decisão de constituírem pessoas jurídicas.
Para que isso acontecesse, sustenta que seria necessário que a Impugnante
ocupasse uma posição monopolista ou dominante no mercado relevante
geográfico e material, o que não ocorre na espécie, fato este que, aliás, que
seria público e notório;
d) Ademais, segundo o parágrafo único do art. 3o da Lei n.o 6.530/78, as
atribuições cometidas ao corretor de imóveis podem ser exercidas por
pessoas jurídicas inscritas no CRECI, como teria ocorrido no presente
caso;
e) Não seria possível falar em simulação, na situação em concreto, já que na
simulação fiscal, as partes celebram efetivamente um contrato, mas, com o
intuito de ludibriar o Fisco, o ocultam com um contrato aparente, distinto
do primeiro pela sua natureza ou pelos seus termos e condições. Pugna
que, no caso sob análise, há apenas os acordos entabulados com as
imobiliárias que prestaram serviços de intermediação, de forma que não
houve divergência entre a vontade real das partes e a vontade declarada em
contrato;
f) Sustenta que apesar de não ser mencionado de forma expressa, a
fiscalização valeu-se do art. 116 do CTN para desconsiderar o negócio
jurídico pactado. No entanto, não poderia tê-lo feito, já que essa norma
não é autoaplicável, dependendo da promulgação de lei que a regulamente,
ainda não editada. Alega que o Fisco, para fugir dessa evidência,
fundamentou a autuação nos incisos V, VI e VII do art. 149 do CTN, os
quais seriam inaplicáveis à presente situação;
g) O fato de os dados e a logomarca da Impugnante estarem inseridos nos
documentos atrelados à operação, decorre do disposto no § 2o do art. 31 da
Lei n.o 4.591/64, que determina que nenhuma incorporação poderá ser
posta à venda sem a indicação expressa do incorporador, no caso a
Impugnante. Além disso, em decorrência do disposto no art. 32 da Lei n°
4.594/64 e no 2° do art. 32 da Lei n° 4.591/67, forçoso é convir que, por
uma imposição legal, toda documentação necessária para formalizar o
negócio imobiliário deve ser fornecida pela própria Impugnante, daí
porque constar nos impressos logomarca;
h) O fato de os corretores de imóvel se identificarem aos compradores como
representantes da Impugnante, se presta apenas para que o público
interessado possa identificar com facilidade a quem procurar quando
adentra no estande de vendas, além de incutir no público a segurança e
certeza de que as informações que lhes foram prestadas são precisas e
confiáveis, já que recebidas de pessoas que conhecem as bases do negócio;
i) Dito isso, afirma que nunca houve o intuito de ocultar ao Fisco a
ocorrência dos fatos geradores, tanto que todas as comissões pagas foram
contabilizadas
pela
Impugnante
nas
contas
do
grupo
5
(5.1.01.01.007.0001,
5.2.01.03.006.0001,
5.3.01.01.007.0001
e
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729105/2013-38

5.4.01.01.007.0001), lançadas com respaldo em documentação hábil e
idônea, restando evidenciado que a Impugnante não incorreu em
sonegação e/ou fraude fiscal e que, no máximo, teria havido um dissenso
interpretativo entre a Impugnante e o Fisco;
j) Ademais de não ter praticado qualquer ilícito, afirma que, por não ter
havido dolo, fraude ou simulação, estariam fulminados pela decadência os
débitos cujos fatos geradores ocorreram em data anterior a 17/12/2008,
nos termos do § 4o do art. 150 do CTN;
k) Sustenta que os rendimentos que supostamente teriam sido pagos pela
Impugnante às pessoas físicas, deveriam ter entrado na composição do
ajuste anual do IRPF do ano-calendário 2008, exercício 2009, razão pela
qual não há que se exigir o pagamento do tributo na fonte, nem a multa
pelo não pagamento;
l) Haveria vício no lançamento, ao ter sido apurada a base de cálculo da
multa, considerando a alíquota do IRPF no patamar de 35%, já que este
percentual somente pode ser utilizado nos casos de ocultação do
beneficiário, o que não é o caso dos autos, em que tanto as pessoas
jurídicas que efetivamente receberam os pagamentos, como as pessoas
físicas a quem a fiscalização atribuiu a titularidade das comissões, estão
plenamente identificados nos documentos que compõem os autos;
m) Consoante se depreende da Planilha 2 do Anexo 4 (Rendimentos não
declarados - Comissão de Venda - Corretores não identificados - Cálculo da
Multa), os valores recebidos em função das vendas de unidades imobiliárias
realizadas pela própria Impugnante, através de membros de sua diretoria,
também foram levados em consideração para fins de lançamento de ofício de
multa isolada, essa cominada com base no art. 9° da Lei n° 10.426/02.
n) Também padeceria de vício insanável, nos termos do art. 142 do CTN, o
fato de a fiscalização ter considerado, no lançamento, operações de vendas
realizadas pela própria impugnante – sob a rubrica “CD – Venda Feita pela
Diretoria” –, mediante membros da diretoria que não receberam qualquer
comissão, e isso sem especificar o método pelo qual chegou à
conformação da base de cálculo da aludida multa;
o) Por fim, aponta diversos erros materiais que, segundo sustenta, resultariam
na total invalidade da autuação, também em decorrência do disposto no
art. 142 do CTN.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre/RS, proferiu o Acórdão n.o 10-50.477 (fl. 227/244) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729105/2013-38

Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA
Na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou nas autuações por
descumprimento de obrigações acessórias, o direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010
IRRF. MULTA POR FALTA DE RETENÇÃO OU RECOLHIMENTO DO
TRIBUTO.
Cabível a aplicação da multa de ofício na hipótese de falta de retenção ou
recolhimento do IRRF.
IRRF. MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO NA
FONTE. BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO.
Incabível o reajustamento da base de cálculo da multa isolada por falta de
retenção do imposto de renda na fonte quando for identificado beneficiário do
rendimento.
IRRF. MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO NA
FONTE.
Comprovada a inclusão indevida de valores relativos aos pagamentos a
beneficiários identificados na base de cálculo da multa incidente sobre os
pagamentos a beneficiários não identificados, cancelam-se os valores dessa
inclusão.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Em síntese, a DRJ entendeu que a Impugnante agiu com dolo, no sentido de
impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores, bem como para transferir
a responsabilidade pelo pagamento da comissão de venda paga aos corretores de imóvel pessoa
física, ao comprador do imóvel, deixando de reter e recolher o IRPF sobre a comissão. Tendo
sido comprovado pela fiscalização o dolo do contribuinte, a DRJ determinou que a contagem do
prazo decadencial deve ser realizada com base no inciso I do art. 173 do CTN, de modo que
afastou a decadência do crédito tributário objeto do Auto de Infração.
Além disso, consignou que, nos termos do art. 9o da Lei no 10.426/02, vigente à
época dos fatos, passado o prazo para entrega da declaração de ajuste anual do imposto, apenas o
imposto não pode ser exigido da fonte pagadora, sendo devida, no entanto, a cobrança de multa
pela falta de retenção na fonte. No presente caso, a multa fora duplicada sob o entendimento de
que a Impugnante teria simulado as operações com as empresas imobiliárias elencadas na
autuação. Além disso, decidiu que nos casos de pagamento a beneficiários não identificados, o
art. 61 da Lei n.o 8.981/95 estabelece a tributação do IRPF exclusivamente na fonte, com base na
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729105/2013-38

alíquota de 35%. No caso dos autos, apesar de o tributo ter sido calculado, apenas se exige do
contribuinte a multa pela não retenção.
Por fim, a DRJ acatou as alegações de erro material no lançamento, para reduzir o
montante exigido no Auto de Infração em R$ 65.627,62 – valor histórico.
Ciente da decisão do Acórdão, em 13/08/2014, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 249/284), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, tanto no
que se refere à preliminar de decadência, como nas alegações de mérito, sendo de valia apenas
evidenciar os seguintes argumentos tecidos na peça recursal, que não haviam sido abordados na
impugnação:

a) O presente caso, tal como descortinado neste Recurso Voluntário,
subsume-se à hipótese de incidência da norma decadencial inserta na 22
parte do § 42 do artigo 150 do CTN, razão porque hão de ser reconhecidos
e declarados como definitivamente extintos, pela decadência (CTN, art.
156, V), os créditos tributários cujos respectivos fatos geradores das
obrigacões acessórias ocorreram em data anterior a 17.12.2008
(contando-se retroativamente da data em que a Recorrente foi intimada da
lavratura do auto de infração: 17.12.2013), pretensão recursal essa que ora
se postula.
b) Alega que, o fato de não existir contrato ("instrumento") escrito ("forma")
entre a Recorrente e as pessoas jurídicas que lhe prestaram os serviços de
intermediação imobiliária não induziria à nulidade do negócio jurídico e
muito menos indicaria que não houve a efetiva prestação do serviço de
intermediação à Recorrente;
c) Afirma que o ofício do CRECI da 8a região, que indica que a sociedade
empresária VIP CORRETORA DE IMÓVEIS não estaria inscrita no
órgão, por ter sido emitida em 2012, não teria o condão de comprovar que
aquela empresa não estaria devidamente inscrita no período sob
fiscalização, posto ser anterior. Além disso, afirma que, apesar de a firma
individual B. GUIMARÃES FILHO IMÓVEIS não estar inscrita no
CRECI, o Sr. Bianor Guimarães Filho, titular da mencionada empresa,
encontra-se devidamente inscrito no órgão, de modo que não há qualquer
ilegalidade no fato de que ele emita nota fiscal pela empresa da qual é
titular;
d) Sustenta que, no caso das empresas individuais (MARIA DE FÁTIMA
GONÇALVES e B GUIMARÃES FILHO) há certa e compreensível
confusão entre a figura do "empresário", titular da empresa individual, e o
"corretor de imóveis", pessoa física que desempenha a intermediação
imobiliária. No entanto, a empresa individual e o corretor de imóveis
concentram-se na mesma e irredutível pessoa: o empresário individual
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729105/2013-38

e) No que se refere às vendas realizadas pela Diretoria, a despeito de a
Recorrente ter se insurgido contra a incidência da multa isolada sobre
transações imobiliárias que não geraram pagamento de comissão alguma,
pois consubstanciam vendas realizadas diretamente pela própria PAULO
OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, a 1a. Turma da
DRJ/POA quedou-se silente a respeito da temática, tendo deixado de
apreciar as razões de inconformismo então articuladas pela Impugnante.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O Auto de Infração de fls. 3/6, lavrado com o objetivo de exigir multa isolada
(150%) por falta de retenção do imposto de renda na fonte, no pagamento de comissões de
vendas a corretores de imóveis, no valor histórico de R$ 2.785.032,54.
Segundo a fiscalização, a falta de retenção e recolhimento do Imposto de Renda
decorreria de suposta simulação perpetrada pela Recorrente, que contrataria imobiliárias pessoa
jurídica, com o único intuito de emitir notas fiscais, de modo a dar cobertura ao pagamento dos
corretores de imóvel, pessoa física, que eram os que efetivamente prestavam serviço à
Recorrente.
Entendeu a autoridade fiscal que o amplo conjunto probatório deixou claro que as
corretoras de imóveis apenas serviram na operação, para “camuflar” uma operação de prestação
de serviço entre pessoas jurídicas e evitar o pagamento direto da comissão entre a autuada e os
corretores pessoas físicas contribuintes individuais que prestavam o real serviço de corretagem
na venda dos imóveis da recorrente, com o fito de esconder o real propósito da operação e evitar
dessa forma a hipótese de incidência tributária da contribuição previdenciária e, por
consequência, deixaram de serem realizadas as retenções de IRRF.
Alega a autoridade fiscal que a autuada pretendeu desfigurar os fatos, com a
interposição de pessoas jurídicas (corretoras de imóveis) que emitiram nota fiscal, sem a devida
prestação de serviço, a fim de afastar a sujeição passiva da relação tributária, sendo que o
aspecto fundamental a identificar nesses casos é a quem o contribuinte individual realmente
prestou o serviço.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729105/2013-38

A autoridade fiscal segregou as parcelas que entendeu como pagamento a
beneficiário identificado, aplicando-se a tabela progressiva para servir de posterior base de
cálculo para exigência da multa isolada. Por sua vez, na parcela que entendeu ter sido feita para
beneficiário não identificado aplicou a alíquota de 35% para aferição da base de cálculo.
Pois bem, sem exarar nenhum juízo de valor sobre o procedimento adotado pela
autoridade fiscal, especialmente no que se refere à parcela que enquadrou como pagamento a
beneficiário não identificado, vale a pena ressaltar alguns pontos que firmaram o convencimento
da autoridade fiscal e que estão descritos no TVF:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729105/2013-38

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729105/2013-38

Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729105/2013-38

Pois bem. Pela descrição dos fatos expostos no TVF, aparentemente a autoridade
fiscal promoveu um aprofundado procedimento fiscalizatório, obtendo acesso a diversos
contratos e instrumentos firmados pelas partes, além de diligências perante os próprios
compradores e as ditas imobiliárias.
No entanto, muito embora a análise dos fatos descritos no TVF me leve a
interpretar uma narrativa no sentido de que os beneficiários dos pagamentos sempre estiveram
identificados (fato afirmado pela autoridade fiscal quando atesta a devida identificação do
corretor nos contratos), o fato é que o lastro probatório necessário para a análise de mérito por
este Relator não se encontra dos autos.
Da análise dos votos proferidos nos outros lançamentos relativos à contribuições
previdenciárias é possível verificar citações e reproduções desses instrumentos, bem como de
depoimentos prestados pelos envolvidos. Mas tais documentos não se encontram nos autos.
Tal fato ensejaria, no mínimo, a conversão em uma diligência por parte deste
relator para que tais instrumentos comprobatórios fossem juntados aos autos. Isso ao meu ver é
imprescindível pois, apenas da análise dos contratos e das declarações firmadas entre as partes,
seria possível aferir se, de fato, os beneficiários pessoas físicas estariam ou não identificados.
Ressalte-se, por oportuno, que o Recorrente nada alegou quanto a isto.
No entanto, outro ponto me impede, neste momento, de prosseguir no julgamento
do presente processo.
Como já relatado, parte da base de cálculo apurada como pagamento a
beneficiários identificados refere-se a vendas realizadas diretamente por Diretores da Recorrente.
Por sua vez, desde a impugnação a Recorrente alega que nos casos de vendas
realizadas diretamente pelos Diretores da Recorrente não haveria que se falar em comissão já
que nada teria sido pago por se tratar de venda direta. Por sua vez, também questiona a base de
cálculo utilizada bem como os percentuais de comissão considerados. Senão vejamos trechos das
alegações da Impugnação:

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729105/2013-38

Tal fato foi novamente alegado em sede recursal bem como defendeu a
Recorrente que a DRJ não enfrentou tal matéria, e de fato constato que ela não teceu uma linha
sobre tais argumentos.
Isso não passou despercebido pela Recorrente:

Por sua vez, seria até possível para este relator eventualmente superar tal nulidade
se fosse possível dar provimento ao mérito neste ponto, entretanto, tal análise de mérito também
não pode ser feita diante da inexistência dos elementos probatórios necessários.
Desta feita, diante da omissão da DRJ na apreciação de argumento defensivo que,
isoladamente, poderia ter o condão de afastar o lançamento, mesmo que parcialmente, bem como
diante da impossibilidade de se superar a nulidade para dar provimento no mérito, não há outra
alternativa a não ser anular a decisão da DRJ determinando o retorno para novo julgamento.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729105/2013-38

Assim, diante da completa omissão da DRJ na análise de tal argumentação, bem
como da impossibilidade de se superar tal nulidade para dar provimento ao mérito (diante da
falta de maiores elementos probatórios), entendo que não resta outra alternativa a este relator
senão a de orientar meu voto no sentido de declarar a nulidade da decisão recorrida.
Desta feita, devem os autos retornarem primeiramente à unidade de origem para
que sejam acostados os elementos probatórios que embasaram o lançamento e, posteriormente,
seja submetido a novo julgamento pela DRJ.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 303
DF CARF MF
Original